Tribunal: TJDFT
Processo: 0747519-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747519-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. M. D. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA MONIQUE DE OLIVEIRA ROSA EMBARGADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por J. M. D. S. O. contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ora embargada (ID no 57784888). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, ao Ministério Público. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO